Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-84.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006733-84.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 019.369.661-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE DOLO NA SUBTRAÇÃO DA COISA - ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo ou em erro quanto à elementar do tipo de subtração de coisa alheia se o conjunto probatório contido nos autos demonstra, cabalmente, a intenção do acusado em praticar o delito de furto.

Nos crimes patrimoniais, a apreensão do objeto subtraído em poder do acusado gera a presunção de autoria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
José Roberto Alves da Silva
, como incurso na sanção do artigo 155,
caput
, do Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 12 (doze) dias-multa.

O inconformismo da Defesa consiste na necessidade de absolvição do apelante, ante a ausência de prova cabal acerca do elemento subjetivo (dolo), tendo incorrido em erro de tipo (art. 386, inciso II, do CPP) ou, subsidiariamente, na ausência de provas suficientes para condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 152410412).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 154273151, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na necessidade de absolvição do apelante, por ausência de prova cabal do elemento subjetivo (dolo) ou insuficiência de provas para a condenação.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o conjunto probatório dos autos foi suficientemente conclusivo quanto à autoria do fato, que foi plenamente confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 152410301), Recibo de Entrega de Preso (Id. 152410305), Boletim de Ocorrência (Id. 152410303), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 152410307) e pelo Relatório Final do Inquérito Policial (Id. 152410337), assim como também, quanto à materialidade do delito, inexistindo elementos hábeis para o reconhecimento da atipicidade pela falta do dolo de subtração de coisa alheia ou erro quanto à elementar do tipo.

No caso, extrai-se da denúncia que, no dia 01/05/2022, por volta das 23h20min, no Bar do Seu Francisco, localizado na Avenida Manoel José de Arruda, bairro Porto, em Cuiabá, o denunciado José Roberto subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo A-21, cor preta, pertencente à vítima Rafael Pinheiro Acosta.

Constou, ainda, que a vítima Rafael Pinheiro Acosta e Luiz Ferreira de Amorim faziam a segurança do estabelecimento denominado Bar do Seu Francisco, quando chegou o denunciado que queria entrar no local, mas foi impedido por utilizar tornozeleira eletrônica e já ultrapassar o horário de 22h, o que desencadeou discussão e uma confusão generalizada, com agressões corporais entre os envolvidos. Durante o ocorrido, o celular da vítima caiu ao solo, oportunidade que o denunciado se apoderou do objeto, ocultando-o em seu bolso e, que mesmo indagado pela vítima acerca do aparelho, afirmou que lhe pertencia. Após tomar conhecimento dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar localizou o telefone móvel em poder de José Roberto.

A vítima, na fase de inquérito policial, confirmou a dinâmica delitiva descrita na denúncia. Disse que “
durante a confusão, o declarante deixou cair seu celular marca Samsung A21, de cor preta; Que quando o declarante foi em direção ao aparelho,
o JOSÉ ROBERTO pegou-o do chão e o declarante pediu que lhe devolvesse, momento em que JOSÉ ROBERTO disse que aquele aparelho era dele; Que o declarante pediu seu aparelho novamente, mas o JOSÉ ROBERTO saiu andando
; Que diante da agressividade de JOSÉ ROBERTO, o declarante não tentou ir atrás dele, mas uma viatura da Polícia Militar foi chamada por alguém e conseguiu recuperar seu celular, o qual estava com JOSÉ ROBERTO; (...)”
(Id. 152410314 – pág.1). (destaquei)

A declaração da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais confirmaram que diante da informação de que o aparelho celular caiu e alguém pegou, ao realizarem busca pessoal nos conduzidos, localizaram o aparelho celular Samsung A21, de cor preta com capa de cor preta, no bolso do short do conduzido José Roberto, o que foi reconhecido pela vítima como sendo o seu aparelho (Id. 152410304 e Id. 152410306).

Do mesmo modo, em juízo, a vítima narrou os fatos ocorridos, aduzindo “
Que no dia dos fatos trabalhava como segurança no Bar do Seu Francisco, em cujo local não é permitida a entrada de pessoas que usam tornozeleira eletrônica, após as 22 horas. Relatou que JOSÉ ROBERTO tentou entrar no local, mas não gostou das respostas dos funcionários, momento em que ele e seus colegas começaram a agredir os referidos empregados. Esclareceu que foi ao encontro de JOSÉ ROBERTO e seus colegas, momento em que também foi agredido e seu celular caiu no chão. Relatou que um funcionário viu que o apelante pegou o celular, mas ele se negou a devolver o bem dizendo que era dele. Disse que a polícia chegou e abordou JOSÉ ROBERTO, inclusive ligou a tela do aparelho e mostrou a foto da vítima, de modo que o bem lhe foi devolvido
”.

Quando questionado pela Defesa, a vítima “
esclareceu que os clientes pagam antes de entrar no bar, momento em que uma fita é colocada no braço deles, não sabendo informar se o réu estava usando essa fita, pois quando foi até o caixa da frente a confusão entre o acusado e os seguranças já havia iniciado. Esclareceu que não há sistema de filmagens no local em que ocorreu a briga e que a iluminação do referido local é muito boa. Que durante a abordagem policial, José Roberto não negou que estivesse com o celular, apenas dizia que o aparelho era dele. Esclareceu, ao fim, que muitas pessoas estavam no local e que não foi encontrado outro celular (...)
”.

Fernando Weslley Fernandes Silva Primo, policial militar, responsável pela prisão do apelante, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ao realizar a busca pessoal do suspeito, foi encontrado o aparelho celular com as mesmas características apontadas pela vítima, mas que ele informou que não era dele e que haviam colocado em seu bolso (Relatório de Mídias - Id. 152410383).

Nesse contexto, não obstante a alegação da defesa, de que o apelante se apossou do aparelho celular acreditando que se tratava do seu, os depoimentos judiciais validam toda a prova produzida na fase preliminar da persecução criminal.

Da mesma forma, não se acolhe a tese de ausência de dolo por erro de tipo, pois evidente que o apelante detinha pleno conhecimento da atividade delitiva perpetrada, sobretudo porque, como verte do caderno processual, subtraiu o aparelho celular da vítima Rafael e negou-se a devolvê-lo após ter sido avisado de que o bem não lhe pertencia.

Destaque-se, ademais, que é inviável a absolvição pretendida pelo apelante, principalmente porque nos crimes patrimoniais, a apreensão do objeto subtraído em poder do acusado gera a presunção de autoria, o que ocorreu na hipótese.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO À ABSOLVIÇÃO DO FURTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUBSISTÊNCIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 3. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – QUALIFICADORA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – PENA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
. 2.

Não restando comprovado nos autos a estabilidade do vínculo associativo para o cometimento de crimes, devem os réus serem absolvidos do crime de associação criminosa armada. 3.

É possível a utilização de uma das qualificadoras do crime para aumentar a pena-base sem que incorra no malgrado bis in idem. 4.

Recurso parcialmente provido.” (N.U 0002174-62.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO NOS LIMITES DAS RAZÕES EXPOSTAS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS TRATADAS EM TÓPICO ESPECÍFICO – MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – DROGADIÇÃO E EFEITOS DE MEDICAMENTOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS – ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO E ESTAR SOB MEDICAÇÃO CONTROLADA É INSUFICIENTE PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO –
ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO – AUSÊNCIA DE DOLO NA SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA – ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, sem prejuízo de eventual análise de ofício por este Tribunal, se mais favorável ao apelante. A alegação de que o réu é usuário de droga ou que estava fazendo uso de medicamento controlado, quando isoladas nos autos, não autoriza a incidência dos benefícios contidos nos artigos 45 da Lei de Drogas, ou do art. 26 do Código Penal.
Não há que se falar no reconhecimento da hipótese do artigo 20 do Código Penal, consistente em erro de tipo, quando comprovado, de forma inequívoca, o dolo específico do agente na subtração da coisa alheia móvel, especialmente quando tentou retirar o rastreador do aparelho de telefone celular da vítima
.” (TJ-MT - APL: 00059761620138110045 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2017) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
desprover o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023